Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800796-59.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE EDILSON OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19.

-
Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, COM 50 ANOS DE IDADE, SEM RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES.

-
A prisão cautelar é exceção, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

-
O crime do qual é acusado o paciente (importunação sexual) é punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos.
O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, já que tem 50 anos de idade, primário, sem responder a outros processos criminais, com bons antecedentes (certidão judicial criminal de fl. 166 ID nº 4521598), residência fixa no distrito da culpa (fl. 38 ID nº 4463820), pai de uma filha de 3 anos de idade (fl. 36 ID nº 4463818) e trabalho lícito,
condições pessoais essas que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

-
Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos, nos autos, que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

- O objetivo almejado com a decretação da segregação cautelar, expressa pelo resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pode ser alcançado mediante a aplicação de medidas cautelares menos drásticas do que o encarceramento provisório, pelo que fica insubsistente a prisão preventiva decretada, tudo em respeito ao postulado normativo da proporcionalidade e às disposições constantes do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

-
Assim, a situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ EDILSON OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0808081-17.2020.8.14.0040.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 215-A, do CP (importunação sexual). O flagrante fora relaxado e, no mesmo ato, decretado a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial e do RMP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar além de o paciente não ter sido submentido à audiência de custódia.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, ainda que com imposição de liberdade provisória sem fiança. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-153.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes determinou sua distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 154 ID nº 4466308), cabendo a relatoria ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que
indeferiu a liminar
(fls. 156-158 ID nº 4476423).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 167-168 ID nº 4521599).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, do CPP
(fls. 171-180 ID nº 4540984).

Em virtude da licença saúde e férias do relator, a defesa requereu, excepcionalmente, a
redistribuição
do feito, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 181 ID nº 4578789).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 26/12/2020, acusado da prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), pois teria parado seu carro em frente a uma praça do bairro da Liberdade em Parauapebas, tentado tirar, à força, a blusa de uma adolescente, com o objetivo de acariciar seus seios e outras partes íntimas, mas não conseguiu, uma vez que a vítima conseguiu fugir. Ao ser acionada a guarnição da polícia militar, fora preso e aparentava estar alcoolizado.

Inicialmente, não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia.

A
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

O crime do qual é acusado o paciente (importunação sexual) é punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos.

Em verdade,
o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, já que tem 50 anos de idade, primário, sem responder a outros processos criminais, com bons antecedentes (certidão judicial criminal de fl. 166 ID nº 4521598), residência fixa no distrito da culpa (fl. 38 ID nº 4463820), pai de uma filha de 3 anos de idade(fl. 36 ID nº 4463818) e trabalho lícito,

condições pessoais essas
que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

A propósito, destaco parte do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça a denotar a desnecessidade, no caso, da medida extrema (fl. 176 ID nº 4540984):

“Ocorre que, segundo o próprio depoimento da vítima, a conduta do paciente limitou-se a puxá-la pelo braço e em seguida levantar a blusa dela, sem que houvesse tempo de praticar qualquer ato libidinoso, já que o Coacto foi surpreendido por populares que passavam pelo local, além do fato da vítima ter conseguido se desvencilhar e sair correndo do local.

Ou seja, concretamente, à exceção do “puxão” no braço da vítima, não houve nenhum outro tipo de violência ou ameaça empregada para que ela fosse constrangida à prática de um ato libidinoso, que sequer chegou a ocorrer pelas

circunstâncias anteriormente descritas.

De outro lado, justificar a manutenção da prisão com fulcro no clamor social ou na credibilidade da Justiça se traduz em um argumento genérico, precipuamente quando a gravidade concreta do crime não é suficientemente demonstrada, seja pela efetiva lesão ao bem jurídico tutelado ou ainda pelo modo de execução do delito.”

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos, nos autos, que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

O objetivo almejado com a decretação da segregação cautelar, expressa pelo resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pode ser alcançado mediante a aplicação de medidas cautelares menos drásticas do que o encarceramento provisório, pelo que fica insubsistente a prisão preventiva decretada, tudo em respeito ao postulado normativo da proporcionalidade e às disposições constantes do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Assim, a situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
.

Na confluência da linha argumentativa aqui alinhava quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, RECOLHIMENTO NOTURNO E PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR SHOPPING CENTERS. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em importunar sexualmente "uma jovem detentora da tenra idade de 14 (catorze) anos", bem como porque o fato "não constitui episódio isolado, já que em abril de 2017 importunou sexualmente vítima diversa, em quem passou as mãos na cintura e deu 'uma encoxada nas nádegas'", além de o recorrente possuir maus antecedentes e ser reincidente.

3. Todavia, a despeito de existir fundamentação capaz de justificar a custódia cautelar, entendo que o tempo de prisão até então decorrido - desde 22/12/2019, a ausência de maiores consequências para a vítima e a atual pandemia pela Covid-19 demonstram ser razoável e proporcional a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. Recurso ordinário parcialmente provido para substituir a prisão preventiva de R H DA S por medidas cautelares, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno a partir das 20 horas e proibição de frequentar shopping centers, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo de primeiro grau.

(RHC 127.578/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

HABEAS CORPUS. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. VIABILIDADE. Revela-se oportuna e conveniente a substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas da prisão quando, configurado o fumus comissi delicti, estas se mostram adequadas e proporcionais ao intento de garantir a ordem pública, compreendida como inibição da reiteração de fatos aparentemente típicos. Inteligência do artigo 282, § 6º, do CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

(TJ-GO - HC: 07013397520198090000, Relator: ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 21/01/2020)

HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Confirmada a decisão liminar que converteu a prisão preventiva do paciente em domiciliar mediante monitoramento eletrônico e outras condições. Paciente acusado, em tese, da prática do crime de importunação sexual contra criança. Ostenta, em princípio, condições pessoais favoráveis, sem registros criminais. Não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de reiteração delitiva, sendo suficientes, na espécie, as medidas cautelares deferidas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida em parte.

(TJ-DF 07226648520188070000 - Segredo de Justiça 0722664-85.2018.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - TESE RELACIONADA À ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA DELITIVA - VIA IMPRÓPRIA - MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ADEQUABILIDADE. 1. A questão acerca da análise da prova da materialidade e autoria delitiva diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus. 2. Embora a decretação da prisão preventiva tenha sido apoiada em elementos idôneos - mormente em razão da gravidade inerente ao delito imputado ao paciente -, a sua conduta supostamente perpetrada durante a ação delituosa não se mostra geradora de elevado risco social ou extrema gravidade concreta ao ponto de justificar seu dilargado acautelamento provisório e, ainda, ostentando o paciente - como de fato ostenta - condições pessoais favoráveis, tem-se que a medida extrema, por ora, não se mostra inarredável, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

(TJ-MG - HC: 10000191562271000 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem

para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente JOSÉ EDILSON OLIVEIRA,
brasileiro, casado, autônomo, portador da carteira de identidade RG nº 2678799-SSP/PA, inscrito no CPF sob o numero 674.088.852-34, residente e domiciliado na Rua Pará nº 255, Bairro Liberdade, CEP nº 68515-000, Parauapebas,
por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/03/2021